Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Civil. Processual civil. Astreintes. Redução. Honorários advocatícios. Não incidência sobre a multa.
1.. A multa pelo descumprimento de decisão judicial não tem como destinatário o patrimônio do credor da obrigação, para incrementá-lo. O escopo da penalidade, além do efeito inibitório à desobediência, é manter a força e o prestígio das decisões judiciais. Não há trânsito em julgado ou preclusão quanto ao valor fixado por astreintes, que pode ser alterado para mais, para menos, imposto ou suprimido de ofício a qualquer tempo.
2.. Em cumprimento de sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação que resultou do exame do mérito da lide, excluindo-se sua incidência sobre a multa fixada por descumprimento de ordem judicial.
3.. Agravos desprovidos.